Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000150-67.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA VIANA no ID 34412918, apontando contradição no acórdão de ID 34282507. Reautue-se para a nova classe processual. Após, intime-se o embargado para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 18:02:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator